Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Detran/DF e o DER/DF, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu a prescrição em relação ao ato punitivo da imposição de penalidade de cassação de documento de habilitação do recorrido. Afirmam que a notificação do Auto de Infração foi envida ao recorrido com a informação sobre o prazo limite para apresentação da defesa. Aduzem que todos os prazos foram obedecidos.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 63394423. Arguiu a dialeticidade recursal.
III. Questão em discussão
As questões postas em análise, em primeiro lugar se há dialeticidade no recurso apresentado, posteriormente, verificar se houve prescrição intercorrente para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, os recorrentes contrastam os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Compulsando os autos verifico que o recorrido foi autuado em 26/08/2018, nos termos do Art. 165-A do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, sendo instaurado o Procedimento Administrativo no 11300027225/2018. O recorrido foi notificado para apresentar defesa prévia em 31/08/2018. O julgamento do DER/DF ocorreu em 04/02/2020 e houve recurso para a JARI. A notificação de penalidade foi expedida em 12/03/2020, não houve recurso. O processo ficou sem nenhum andamento até 17/06/2023, quando foi efetuado o pagamento da multa. Deveria ter sido aplicada a suspensão do direito de dirigir, sendo que tal notificação somente foi publicada em Janeiro/2024.
6. Após o segundo marco interruptivo da prescrição, 12/03/2020, o processo administrativo somente voltou a tramitar em 17/06/2023, sendo a notificação expedida em 21/07/2023. Portanto, o procedimento administrativo restou paralisado por mais de 03 (três) anos, incidindo, assim, a prescrição intercorrente, nos termos do §5o do Art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018.
7. Após a expedição da notificação da aplicação da penalidade e de suspensão do direito de dirigir, em 12/03/2020, a Administração manteve-se inerte na apuração da infração até 17/06/2023, sendo que a notificação da aplicação da penalidade somente ocorreu em 30/01/2024.
8. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.". Os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não teve nenhum andamento entre 12/03/2020 e 17/06/2023,
9. O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade, nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil.

_____________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB; §5o do Art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018.
Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal
Artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e Artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99